Tribunal: TJES
Processo: 5000458-89.2021.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000458-89.2021.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: JACY DE FATIMA DA PENHA PAIVA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRO
CESSO Nº 5000458-89.2021.8.08.0003

ORIGEM:
Juízo de Alfredo Chaves - Vara Única

RECORRENTE:
JORGE FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO:
JACY DE FATIMA DA PENHA PAIVA, MARIA LAUDELINA SILVA, DOMINGOS SAVIO SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUANTO AO CUSTEIO DE MURO. RISCO DE DESLIZAMENTO DE TERRA. PARTICIPAÇÃO DO AUTOR DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Apelação (que ora recebo como Recurso Inominado, em observância ao princípio da fungibilidade) interposta pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.027,00, referente a 50% (cinquenta por cento) do custo de construção de muro. Em contrarrazões, aduzem os Requerentes, ora Recorridos, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnam pelo não provimento do recurso.

(2). Desde logo, em que pese a arguição de intempestividade do recurso (inclusive corroborada por certidão exarada pela Secretaria do Juízo de origem), observo que a sua interposição se deu dentro do prazo (no nono dia), de modo que não há que se cogitar a sua inadmissibilidade.

(3). No mérito, entretanto, sem razão o Recorrente. Efetivamente, conforme bem observado pelo Juízo sentenciante, o relatório da Defesa Civil revelou a necessidade de construção de muro de contenção para evitar riscos relacionados a deslizamentos de terra, custo o qual deve ser suportado pelos proprietários dos imóveis proporcionalmente.

(4). Por isso, considerando que o Recorrente é proprietário de um dos imóveis, devida a sua participação no custeio da construção em questão, não merecendo reparos a sentença objurgada.

(5).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)